Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-08.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004205-08.2005.8.14.0301

APELANTE: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reformara a sentença de 1º grau para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, em sede de execução fiscal. O embargante alega nulidade do acórdão por omissão na análise dos argumentos apresentados e aponta erro material quanto ao objeto da controvérsia recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em nulidade por omissão na análise dos fundamentos recursais do Agravo Interno; e (ii) averiguar a existência de erro material quanto à delimitação da controvérsia relacionada à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da inaplicabilidade do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), fundamento principal do Agravo Interno, afastando a tese do embargante e mantendo a condenação em honorários com base no art. 85 do CPC, razão pela qual não se verifica a alegada omissão.

4. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal é uniforme no sentido de que a extinção da execução fiscal após a citação válida do executado impõe à Fazenda Pública a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF nessas hipóteses.

5. A pretensão de redução do percentual ou fixação equitativa dos honorários não se sustenta, uma vez que o valor da causa (R$ 92.691,68) não se enquadra nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, sendo legítima a fixação em 15% nos termos do §3º, I, do mesmo dispositivo legal.

6. A existência de fundamentação suficiente no acórdão embargado afasta a caracterização de erro material ou vício sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes do recurso, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2. A discussão sobre o percentual ou forma de fixação dos honorários advocatícios não enseja erro material quando o valor da causa é determinado e não se enquadra nas hipóteses de apreciação equitativa.

3. É inaplicável o art. 26 da LEF quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º, I, e 8º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06.05.2020; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.2017; TJPA, APL 08557104820188140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.11.2020; TJPA, AC 00230713520018140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0004205-08.2005.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID n. 26633788

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26880139) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26633788 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática Id 22039789, que reformou a sentença proferida no 1º grau para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

A embargante alega haver nulidade no acórdão proferido, posto que não se manifestou acerca dos argumentos levantados.

Ademais, a parte embargante aponta a existência de erro material no acórdão impugnado, ao fundamento de que este teria considerado como objeto da controvérsia o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No entanto, sustenta que a discussão trazida pelo agravo interno dizia respeito, na verdade, ao percentual aplicável ou à eventual redução do valor fixado a título de honorários, e não à sua imposição.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 28056840), a parte embargada sustenta que não há vícios a serem sanados no acórdão proferido em sede de julgamento do agravo interno em caso.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Aduz o embargante que o acórdão proferido é nulo, por não observar e tratar dos argumentos apresentados pelo recorrente em sede de agravo interno.

Diante disso, quando o embargante destaca que não impugnou a condenação em honorários, mas o seu percentual, é importante voltar ao recurso de agravo interno ID 22283955, que dispõe:

“Ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida
deixou de aplicar a jurisprudência mais atual acerca da interpretação do art. 26 da LEF
”.

A decisão que julgou monocraticamente a apelação, conforme Id 22039789, tratou devidamente da questão acerca do cabimento do art. 26 da LEF no presente caso, chegando à conclusão de que não seria possível aplicar este disposto normativo.

“(...) Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço”.

Logo, ao elencar em sede de acórdão Id 26633788:

“(...) restou cristalina a necessidade de condenação do Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos da decisão ora combatida, conforme argumentos supramencionados.”

O juízo se ateve a condenação proferida com base no art. 85 do CPC, quando o ora recorrente buscava os pressupostos da condenação em honorários em obediência ao art. 26 da LEF. Destaca-se que são dispostos e leis diferentes, e considerar o conteúdo normativo pugnado pelo embargante alteraria substancialmente o entendimento desenvolvido.

Desse modo, não verifico a possibilidade de nulidade do acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo Estado embargante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito do recurso aclaratório.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver erro material no acórdão em foco, posto que discute questão diferente da impugnada em sede de agravo interno.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26633788:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado, reformando a sentença reexaminada, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22039789):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo. O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, devido ao juízo singular ter extinguido o feito, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF.

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente, arguindo a impossibilidade de aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal ao caso concreto.

Analisando os autos, entendo que as razões me convenceram que a sentença merece reforma, a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida.

Importante aduzir, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela fazenda pública, e o executado houver sido citado, apresentando defesa, em homenagem ao princípio da causalidade. Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ 1. Preliminarmente, a jurisprudência do STJ é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Dessa forma, registro que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp: 1648213 RS 2017/0008818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Da mesma forma tem se manifestado esta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao ...Ver ementa completaprincípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes” somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.” (APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes, somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada, por iniciativa da Fazenda Municipal, in casu, a executada apresentou exceção de pré-executividade após ser regularmente citada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 20, § 4º do CPC/73. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.” (AC: 00230713520018140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformado a sentença reexaminada, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no aporte de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC
, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a necessidade de condenação do Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos da decisão ora combatida, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22039789, nos termos do voto condutor. (...)”

Adentrando ao mérito recursal, menciona o embargante que a questão posta pelo Agravo Interno não é se são devidos ou não honorários, mas sim se são devidos em percentual ou equidade, e se seria aplicável a redução de seu importe.

Como já apreciado acima, se trata aqui de condenação em honorários pela via do art. 85, do CPC, posto que ficou claro em sede de acórdão que não se aplicava ao caso concreto as hipóteses do art. 26 da LEF.

Dito isso, a hipótese de diminuição do montante condenatório está prevista no art. 85, §8º, do CPC, sendo o caso de apreciação equitativa:

“§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Em atenção a petição inicial de ID
18410840
, sabe-se que o valor da causa é de R$ 92.691,68 (noventa e dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), tendo valor definido e não sendo o caso de valor de causa baixo. Logo, não se considera a apreciação equitativa no caso concreto, de modo que decisão monocrática, mantida pelo acórdão em atenção, fixou corretamente a condenação em honorários advocatícios no montante de 15% do valor da causa, com base no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26633788, mantendo a decisão colegiada proferida em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025